Tribunal: TJMT
Processo: 1037679-76.2021.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037679-76.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), AURELIA CUNHA KURY - CPF: 502.619.751-53 (APELADO), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), ANDREA KURY - CPF: 831.011.441-91 (APELADO), ANDREA KURY - CPF: 831.011.441-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL - INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE – NEGATIVA DE PAGAMENTO DA SEGURADORA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA EM PROCESSO DE INTERDIÇÃO – PROVA EMPRESTADA – POSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - ÔNUS DA PROVA – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DA CELEBRAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A teor do que estabelece o art. 198, inciso I, do Código Civil, não corre a prescrição contra os absolutamente incapazes.

II - "É válida a utilização de prova emprestada, desde que observado o contraditório e ampla defesa" (AgInt no REsp n. 1.426.271/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019).

III - Não é necessário reavaliar o grau de invalidez da parte recorrida, uma vez que o laudo judicial emprestado, produzido sob o crivo do contraditório, no processo de curatela da autora, já comprova a incapacidade total e permanente da parte autora.

IV - Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017).

V - O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que, nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. Os juros de mora devem fluir a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1037679-76.2021.8.11.0041 interposto por CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A contra sentença proferida nos “AÇÃO DE COBRANÇA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga com AURELIA CUNHA KURY perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 205988397 o magistrado a quo julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a requerida a proceder à cobertura securitária por invalidez total e permanente decorrente de acidente, pelo valor de 100% do benefício vigente em 2012, devidamente corrigido pelo INPC a partir de referida data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condenou as partes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% sobre o valor da condenação.

Em suma, requer o recorrente sob ID. 205988398 seja a r. sentença cassada, por evidente error in procedendo, decretando-se a sua nulidade por evidente cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos para que o MM Juiz singular oportunize à parte recorrente a produção das provas requeridas, especialmente a prova pericial, para que, somente depois, seja proferida sentença de mérito, e, caso assim não seja entendido que seja cassada a sentença proferida decretando-se a sua nulidade por evidente cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos para que o MM Juiz singular oportunize à parte recorrente a produção das provas requeridas, para que, somente depois, seja proferida sentença de mérito, subsidiariamente, pugna pela cassação da decisão proferida;

Requer caso superada(s) a(s) preliminar(es) arguida(s), inclusive quanto a vigência do contrato, seja reformada a sentença, seja ante a ausência de invalidez permanente total ou parcial por acidente (IPA), uma vez que não restou demonstrada a invalidez na parte recorrida, seja ante a ausência de invalidez funcional permanente e total por doença, posto que sequer há cobertura para doença, uma vez que o mal que acomete a parte recorrida não se enquadra na referida cobertura, seja diante da ausência de cumprimento dos termos constantes da apólice de seguros contratada, conforme razões expostas;

Requer caso assim não seja entendido, que eventual condenação seja limitada ao grau de invalidez apurado em sede de perícia médica, sobre aquele contido na tabela para cálculo da invalidez permanente, vigente ao tempo do fato, com arrimo nas condições gerais do seguro e na Circular da SUSEP n. 29/91, conforme razões expostas; que os honorários advocatícios obedeçam ao disposto no art. 86 parágrafo único do NCPC, ou subsidiariamente, o previsto em seu caput conforme razões expostas;

Contrarrazões sob ID. 205988402.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024